Tribunal: TCU
Processo: 009.652/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Militar de Manoel Torres de Morais do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar instituída por Manoel Torres de Morais, em favor de Ilma Torres de Morais, Marisa Tania Torres de Morais e Martha Mary Torres de Morais, concedida pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar prejudicado o ato de pensão militar 43393/2016 (peça 3), em razão de sua substituição pelo ato 84447/2018 (peça 4), antes da análise do TCU; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar em favor de Ilma Torres de Morais, Marisa Tania Torres de Morais e Martha Mary Torres de Morais (peça 4), negando-lhe registro, em função do pagamento, sem amparo legal, de proventos correspondentes ao soldo de dois postos acima do último ocupado pelo instituidor quando na ativa; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, faça cessar o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. emita novo ato de pensão militar das interessadas, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.3. dê ciência deste Acórdão às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que as interessadas tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.